Tribunal: TJSP
Processo: 1001745-09.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACERTO DA R. SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR QUE EXTRAPOLA DRAMATICAMENTE A MÉDIA DE CONSUMO DO AUTOR – APLICAÇÃO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACERTO DA R. SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR QUE EXTRAPOLA DRAMATICAMENTE A MÉDIA DE CONSUMO DO AUTOR – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA REGULARIDADE DOS VALORES BUSCADOS PELA RÉ – ACERTO DA R. SENTENÇA - INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DE GRANDE PARTE DOS TERMOS DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393355
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001745-09.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado ALESSANDRO ERMANO JORGE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001745-09.2019.8.26.0268 -Voto no
2
VOTO No: 41907
APEL.No: 1001745-09.2019.8.26.0268
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A
APD. : ALESSANDRO ERMANO JORGE
JUIZ 1a INSTÂNCIA: FILIPE MASCARENHAS TAVARES
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ACERTO DA
R. SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO,
COM PEDIDO DE REFORMA
ACERTO DA R.
SENTENÇA
COBRANÇA DE CONSUMO DE
ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR QUE EXTRAPOLA
DRAMATICAMENTE A MÉDIA DE CONSUMO DO
AUTOR APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA
REGULARIDADE DOS VALORES BUSCADOS PELA
RÉ
ACERTO DA R. SENTENÇA - INDENIZAÇÃO
PELOS DANOS MORAIS
INTERRUPÇÃO DE
FORNECIMENTO INDEVIDA
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
-
REAPRECIAÇÃO
PORMENORIZADA
DE
GRANDE
PARTE
DOS
TERMOS DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM
DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS
FUNDAMENTOS
DO
PENSAMENTO
ADOTADO
PELO JUÍZO
SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS
TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 117/120, nos moldes em que proferida em
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, c.c. Indenizatória por Danos
Morais e Materiais, conforme proposta por ALESSANDRO ERMANO JORGE
contra ELETROPAULO METROPOLITAA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A, momento em que o Juízo acolheu parcialmente a pretensão inicialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001745-09.2019.8.26.0268 -Voto no
3
deduzida, o que se deu para o específico fim de: “declarar inexistente os
débitos referentes aos meses de setembro de 2017 (fls. 18), março de 2018
(fls. 15) e janeiro de 2019 (fls. 14), bem como condenar a requerida ao
pagamento de indenização a título de dano morais no valor de R$ 15.000,00,
acrescidos de correção monetária a partir do julgamento e de juros
moratórios de 1% ao mês, estes a partir de cada cobrança indevida”. Na
ocasião, foi ainda condenada a fornecedora ré a arcar, também, com os valores
decorrentes de custas, despesas processuais, assim como referentes a
Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em 10% sobre o valor total da
condenação.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre a empresa ré, conforme dão conta suas razões juntadas a fls. 135/141,
para tanto clamando pela reforma do posicionamento adotado em 1o Grau, pois
segundo sustenta, os valores como cobrados obedecem os exatos padrões
definidos pela Resolução 414 da ANEEL, de sorte que não se deve falar em
qualquer forma de revisão, isto porque o recorrido de fato consumiu os KWH
correspondentes ao montante expresso nas faturas referentes ao fornecimento
de energia elétrica, aspecto que impede que venha a lhe ser atribuída, portanto,
qualquer ideia de cobrança abusiva, porque apenas buscou receber do autor os
reais valores correspondentes ao consumo de energia registrado. Diante de tal
situação, sustenta que não se fizeram presentes os danos extrapatrimoniais
indevidamente reconhecidos pelo Juízo, salientando que os fatos narrados no
feito não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, porque não passam de
situação corriqueira porque decorrentes de situações registradas no dia-a-dia,
inexistindo, ademais, qualquer comprovação dos danos inicialmente apontados,
de sorte que a manutenção da condenação implicará em enriquecimento sem
causa a beneficiar indevidamente o autor, motivo pelo qual pediu pelo integral
acolhimento de seus reclamos por parte da Turma Julgadora, na busca de ver
julgada improcedente a demanda, pedindo também, ainda que de forma
alternativa, e em caso de manutenção da R. Decisão atacada, pela sensível
redução dos valores definidos na reparação dos danos morais fixados pela R.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001745-09.2019.8.26.0268 -Voto no
4
Sentença guerreada, haja vista que foram definidos de forma excessiva.
Processado o recurso, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 151/158), subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a que
viesse a ser reapreciada a matéria já decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pela concessionária inconformada
não deve ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma
vez que os limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada se
mostraram plenamente adequados a realidade que vem estampada no conjunto
encartado aos autos.
Mais especificamente, e no que toca ao recurso como tirado,
agora melhor examinando ao todo processado, permitido se mostra reconhecer,
até com real facilidade, que a R. Sentença combatida analisou corretamente
todas as questões que foram colocadas em debate, haja vista que bem observou
o Juízo ao quanto vem disposto pela legislação vigente, daí porque se mostra de
verdadeiro rigor a rejeição do Apelo como intentado pela concessionária
recorrente, sendo caso de se transcrever, ainda que de forma parcial, os
adequados e bem lançados fundamentos constantes da R. Sentença
indevidamente atacada, estes que ficam agora ratificados na íntegra por esta
Turma Julgadora, conforme se verifica:
“Cuida-se de demanda em que o autor requer a
declaração de inexigibilidade de débito, bem como indenização por danos
morais.
Em primeiro lugar, ao caso aplica-se o disposto no
Código de Defesa do Consumidor (art. 3o, § 2o), sendo direito básico do
consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova a seu favor (art. 6o, VIII).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001745-09.2019.8.26.0268 -Voto no
5
A requerida informou que o corte de luz foi realizado
devido ao não pagamento da fatura referente ao mês de julho de 2017, no
valor de R$ 6.573,90. Ainda, aduziu que foi até a residência do autor e
constatou que o medidor estava em regular funcionamento.
Entretanto, em que pesem suas alegações, não houve
qualquer explanação acerca dos cálculos adotados para se chegar a tal
montante, que, cumpre ressaltar, é substancialmente maior do que os
cobrados nos meses anteriores. A requerida se limitou a informar que não
havia irregularidades no relógio medidor, ressalto, sem justificar o valor
exorbitante cobrado nesses três meses, quando comparados com as
demais faturas recebidas pelo autor.
Frise-se, ainda, que as fotos do medidor juntadas a fls.
70, bem como as telas de computador apresentadas na contestação não se
prestam a indicar qual foi o critério efetivamente adotado para apurar
tamanha diferença, sendo realizadas de forma unilateral.
Aliás, instada a especificar as provas que pretendia
produzir, a ré manifestou desinteresse na dilação probatória, conforme
petição a fls. 115.
Portanto, em se tratando de relação de consumo, e
possuindo a concessionária a tecnologia necessária para aferição da
regularidade das contas de consumo de energia, a ela competia comprovar
a legitimidade dos valores cobrados, o que não ocorreu, sendo de rigor a
procedência da demanda no que tange à declaração de inexistência dos
débitos.
Analiso os danos morais.
O dano moral caracteriza-se como uma lesão a direito de
personalidade. Ele não se confunde com frustração. Requer um sofrimento
incomum. Caso o dano moral não seja in re ipsa ou seja, fruto de ato ilícito
que viola diretamente direito de personalidade, no qual há presunção de
abalo é indispensável a demonstração do padecimento extremo, que supera
a média das decepções comumente experimentadas pelas pessoas.
No caso, além da ausência na indicação dos critérios que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001745-09.2019.8.26.0268 -Voto no
6
foram utilizados pela concessionária para fundamentar as cobranças
descritas na inicial, o que acarretou a necessidade do ajuizamento da
presente demanda, o autor informou que houve o corte no fornecimento de
energia elétrica em sua residência, ficando este e sua família durante uma
semana sem energia elétrica, fato este, que, causaram transtornos que
ultrapassam o mero aborrecimento, de modo que a indenização é devida.
A fixação do valor dos danos morais deve atender aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Ressalte-se que a quantia deverá servir de estímulo ao
agente a abandonar o comportamento causador do dano, diminuindo,
assim, a reiteração de condutas lesivas a direitos de personalidade. Assim,
além de promover a efetiva compensação pelo prejuízo suportado, deve-se
observar o porte econômico das partes, sobretudo de quem pratica o ilícito.
Com isso, a compensação dos danos morais deve ser
arbitrada em valor que tenha em conta sua natureza punitiva e
compensatória. Aquela, como uma sanção imposta ao ofensor, por meio da
diminuição de seu patrimônio, e esta para que a reparação pecuniária traga
satisfação mitigadora do dano havido.
Desse modo, observado o binômio compensação-
punição, bem como as peculiaridades do caso, fixo os danos morais em R$
15.000,00.”
Diante de tais colocações, imperativo firmar entendimento no
sentido de que a concessionária ré, ora inconformada, não se desvencilhou,
conforme lhe competia, dos ônus de comprovar que as cobranças promovidas em
desfavor do autor contavam com bases lícitas e seguras, sendo que, pelo
contrário, limitou-se a alegar que tais valores decorreriam da cobrança de
consumo devidamente registrado.
Assim, porque ao feito devem ser aplicadas plenamente as
normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, devendo assim ser
invertidos os ônus da prova, de rigor que se reconheça que de fato se constituía

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001745-09.2019.8.26.0268 -Voto no
7
em ônus da ré comprovar a contento que as cobranças por ela promovidas
contavam com o devido suporte legal, no que falhou esta inteiramente, uma vez
que o consumidor não possa ser responsabilizada por eventual erro cometido na
medição da quantidade de energia elétrica por ele utilizada em determinado
período, quanto mais em se levando em consideração a extrema disparidade
registrada, esta não esclarecida de forma apropriada pela concessionária,
principalmente ao se considerar a média de consumo registrada pelo ora
recorrido (verificada mesmo após os eventos em discussão no feito), ao menos
em relação aos valores buscados, o que prejudica de forma irremediável o
acolhimento de seus argumentos, simplesmente porque sequer resultou
suficientemente clara no desenrolar dos autos, a real origem de tão estarrecedora
diversidade de valores e de índices.
Diante do quanto exposto, de rigor a integral rejeição do
pleito recursal como deduzido pela ré, tendo em vista o que reiteradamente tem
decidido esta E. Corte em relação a matéria como colocada e recolocada em
debate nos autos, conforme se verifica através das seguintes ementas:
“APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
COBRANÇA ABUSIVA DE VALOR
REFERENTE
A
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
ERRO DE
MEDIÇÃO INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Com efeito,
os documentos de fls. 22/40 demonstram que os
Apelados possuem um determinado padrão de consumo,
diga-se, bastante modesto. No entanto, em um único
mês, seu consumo decuplicou! Depois, voltou ao normal.
A Apelante não apresentou qualquer explicação para
esse fenômeno, limitando-se a defender a legalidade da
cobrança. Em suma, no presente caso não há prova
inequívoca de que o consumo houve nem de que se trata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001745-09.2019.8.26.0268 -Voto no
8
de um erro de medição. A prova do efetivo consumo não
é do consumidor mas sim, da Apelante, a qual poderia e
deveria demonstrar, através de dados objetivos, de que
houve o consumo, o que não foi feito. Dessa forma, as
cobranças impugnadas na inicial devem ser tidas como
inexigíveis, pois não há provas de que os valores
correspondem efetivo consumo dos Apelados. - ART.
252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o
princípio
constitucional
da
razoável
duração
do
processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da
sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de
Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. SENTENÇA
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.” (Relator(a): Eduardo
Siqueira; Comarca: Sumaré; Órgão julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 31/08/2016; Data de
registro: 31/08/2016)
“FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Cobrança de
valor muito superior ao consumo médio da autora.
Ausência de justificativa para o aumento exorbitante do
consumo em apenas dois meses do ano. Alegação de
erro
nos
valores
cobrados.
Verossimilhança
das
alegações e hipossuficiência da autora. Inversão do ônus
da prova. Ausência de comprovação da regularidade da
cobrança. Débito inexigível. (...)” (Relator(a): Milton
Carvalho; Comarca: Tatuí; Órgão julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 08/11/2016; Data de
registro: 08/11/2016)
Conclui-se assim como presente, porque demonstrada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001745-09.2019.8.26.0268 -Voto no
9
prática que deve ser tida por abusiva por parte da ré, e que culminou com o
indevido corte no fornecimento de energia por uma semana, este promovido em
desfavor do autor, do que decorre reconhecer que foi este submetido, inclusive a
situação que desagua em humilhação social, que por si só se constitui em causa
suficiente a gerar a obrigação de indenizar por danos morais, cuja prova, porque
afeta direitos da personalidade, se conforma com a mera demonstração do ilícito,
haja vista que, na espécie, a responsabilização do agente causador se opera por
força do simples fato de se fazer presente a violação (“danum in re ipsa”).
Superados tais aspectos, necessário dizer, agora em relação
ao alegado exagero na definição do “quantum” fixado a título de reparação moral,
que razão igualmente não assista a concessionária ré, uma vez que o valor
definido como sendo referente a condenação imposta pela R. Sentença, este da
ordem de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não se mostrou excessivo ou mesmo
desproporcional em relação aos malefícios experimentados pelo recorrido,
inclusive porque definidos com razoável observância dos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, estes que devem sempre orientar Decisões
em relação ao tema.
De forma mais pormenorizada, mas sempre no que toca ao
recurso como intentado, e agora examinando de forma ainda mais minuciosa os
autos, em verdade se apura que a R. Sentença indevidamente combatida
analisou corretamente todas as questões como suscitadas, motivo pelo qual não
possam os reclamos constantes das razões de apelo como apresentadas
merecer guarida, devendo, por força de consequência, a R. Decisão como
encartada ao feito ser integralmente mantida, o que se dá com base em seus
próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos, exceto no que diz respeito aos
Honorários Advocatícios, originariamente fixados em 10% sobre o valor da
condenação, e que em atenção aos termos do quanto disposto pelo art. 85, § 11o
do CPC em vigor, devem ser agora majorados para 15% sobre o valor da
condenação, isto porque atendidas no caso as disposições que vem contidas nos
incisos do § 2o do mesmo artigo já indicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001745-09.2019.8.26.0268 -Voto no
10
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator